Tribunal: TJES
Processo: 0000910-33.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000910-33.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: JL DA SILVA DROGARIA ME e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTOS PENDENTES NÃO APRECIADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Américas Empreendimentos e Participações S.A. contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em face de J. L. da Silva Drogaria ME, Juliana Lima da Silva, Magda Martins Pereira e Phillipe Martins Gomes, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sob o fundamento de ausência de citação de parte dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução é cabível diante da ausência de citação de alguns executados, quando já há outros regularmente citados; (ii) estabelecer se a existência de requerimentos de citação, arresto e penhora não apreciados impede a extinção do processo por inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual pressupõe inércia injustificada da parte, não se configurando quando há requerimentos pendentes de apreciação.

O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 139, IX, do CPC) impõem ao juiz oportunizar a prática de atos necessários e a correção de vícios sanáveis.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo indevida a extinção integral quando possível prosseguir em relação a executados já citados.

A omissão judicial na apreciação de pedidos de citação, arresto e penhora configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o dever de assegurar solução de mérito efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução por ausência de citação de todos os executados é indevida quando já há devedores regularmente citados e aptos a sofrer atos constritivos. 2. A existência de requerimentos de medidas executivas pendentes de apreciação impede o reconhecimento de inércia da parte e a consequente extinção do feito. 3. O juiz deve adotar providências para assegurar o prosseguimento da execução, em observância aos princípios da cooperação, primazia do mérito e efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 0012050-36.2018.8.13.0569, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 13.06.2023; TJ-AM, AC 0688687-15.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 26.11.2022; TJ-DF, AC 0701493-30.2018.8.07.0014, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.04.2023; STJ, AREsp 2.162.422; STJ, AREsp 1.803.341.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,trata-se de apelação cível interposta por
AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
J. L. DA SILVA DROGARIA ME, JULIANA LIMA DA SILVA, MAGDA MARTINS PEREIRA E PHILLIPE MARTINS GOMES,
fundada em contrato de locação comercial.

Na origem, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de que a parte exequente, embora regularmente intimada, não logrou êxito em promover a citação de parte dos executados (ID. 13100689).

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que, antes mesmo da juntada da certidão de devolução da carta precatória não cumprida, apresentou petição (ID. 13100580), complementada pela petição (ID. 13100583) informando o insucesso da diligência e requerendo novas medidas, quais sejam, expedição de mandados de citação e arresto via Bacenjud para os não citados e penhora on-line via Sisbajud para os já citados; (ii) que o juízo deixou de apreciar tais requerimentos e de adotar as providências solicitadas; (iii) que já havia executados regularmente citados, contra os quais seria possível promover atos constritivos; (iv) que a mera dificuldade na citação de alguns devedores não autoriza a extinção integral da execução; (v) que houve violação aos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC), configurando negativa de prestação jurisdicional.

Diante disso, pede a anulação da sentença para que sejam apreciados os pedidos de citação e arresto em relação aos não citados e de penhora on-line contra os já citados, prosseguindo-se regularmente a execução.

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial, ajuizada contra os Apelados. Consta que dois executados foram citados (J. L. da Silva Drogaria ME e Juliana Lima da Silva) e dois não o foram (Magda Martins Pereira e Phillipe Martins Gomes), apesar da expedição de carta precatória (IDs 13100576, 13100576, 13100578, 13100579, 13100582, 13100685).

O juízo de origem, apoiando-se no art. 485, IV, do CPC, extinguiu o feito por ausência de citação dos executados remanescentes, afirmando que a parte autora, “não obstante regularmente intimada e ciente das formalidades processuais, não logrou êxito em consumar a citação da parte ré” (ID. 13100689).

Todavia, da análise dos autos, constata-se que, antes mesmo da juntada da certidão de devolução negativa da carta precatória, a exequente apresentou manifestação (ID. 13100580, complementada pelo ID. 13100583) relatando o insucesso da diligência e requerendo expressamente tanto a expedição de novos mandados de citação e arresto via Bacenjud para os executados não citados quanto a penhora on-line via Sisbajud, com reiterações automáticas, contra os executados já citados.

Esses requerimentos não foram apreciados pelo juízo sentenciante, que limitou-se a registrar a suposta ausência de manifestação da exequente após a devolução da carta precatória, proferindo sentença terminativa.

A jurisprudência pátria, no âmbito dos Tribunais Estaduais, tem reiterado que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual só se justifica quando configurada a inércia da parte, não sendo admissível quando há diligências e requerimentos pendentes de apreciação. Senão, vejamos:

"
Havendo pedido de dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial, é indevida a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, anteriormente a sua análise, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o que impõe a cassação da sentença.
(TJ-MG - AC: 00120503620188130569, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

“A sentença deve ser cassada para que se aprecie o pedido formulado, configurando erro de procedimento a extinção prematura do processo por negativa de prestação jurisdicional.”
(TJ-DF 07014933020188070014 1691923, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023).

“A extinção do processo só deve ser aplicada quando houver por parte do autor inércia em relação às intimações, o que,
in casu
, não ocorreu.
Se o apelante informou novo endereço para citação e realizou pedido de de dilação de prazo para recolhimento das custas, dentro do prazo legal, não caberia a extinção prematura do processo. 2. É cediço que a extinção prematura e sem resolução do mérito, configura excesso de formalismo e negligência aos princípios processuais da primazia da decisão de mérito, incluída a atividade jurisdicional efetiva, colaborativa e satisfativa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-AM - AC: 06886871520208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 26/11/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2022).

No caso concreto, embora a Apelante não tenha se manifestado a respeito da certidão (ID. 13100685) para informar o endereço atualizado das partes que deveriam ser citadas, não houve desídia injustificada. Ao revés, houve manifestação expressa da Apelante indicando novos meios para prosseguir a execução.

Além disso, o art. 797 do CPC dispõe que: “A execução se realiza no interesse do exequente, que tem o direito de obter, pelo meio menos gravoso ao executado, a satisfação de seu crédito.” Tal dispositivo legal impõe ao magistrado o dever de adotar soluções processuais adequadas para alcançar o resultado útil do processo, especialmente quando já houver executados regularmente citados e aptos a suportar medidas constritivas.

O CPC, orientado pelo princípio da cooperação (art. 6º) e pela primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 139, IX), impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes a correção de vícios e a prática de atos necessários, evitando a extinção prematura do processo e privilegiando a solução de mérito.

O c. STJ orienta que o juiz deve oportunizar às partes a correção de falhas, a fim de assegurar uma decisão de mérito justa, efetiva e adequada. Os julgados AREsp 2.162.422 e AREsp 1.803.341 ressaltam que a extinção prematura do processo por vícios sanáveis contradiz o compromisso com o processo colaborativo e o direito fundamental à decisão de mérito, conferindo especial ênfase aos princípios da cooperação e da boa-fé no procedimento judicial.

A extinção do feito, sem análise dos pedidos pendentes e sem o prosseguimento da execução em relação aos devedores já citados, configura negativa de prestação jurisdicional e contraria os princípios supramencionados. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, para que o juízo de origem aprecie os pedidos formulados pela Apelante, adotando as medidas de citação e arresto contra os executados não citados e as providências constritivas contra os executados já citados, prosseguindo-se na execução.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos pendentes e adotadas as medidas executivas cabíveis, com a retomada da tramitação processual executória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos pendentes e adotadas as medidas executivas cabíveis, com a retomada da tramitação processual executória.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.